Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.
2. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, alegando que a vítima foi induzida a fazer o reconhecimento pessoal na delegacia, pois os policiais mostraram uma foto do réu antes do ato, o que violaria o previsto no art. 226 do CPP. Assim, diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e da fragilidade das outras provas, o apelante deve ser absolvido com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede desclassificação da conduta para receptação.
3. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que as determinações do art. 226 do CPP são de observância obrigatória (HC 598.886/SC). Todavia, ainda que se considere inválido o procedimento, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia.
4. Inviável o pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante, contando inclusive com a confissão parcial do acusado na delegacia.
5. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o de receptação se as provas colhidas demonstram que o réu subtraiu o celular da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de objeto semelhante à arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar as elementares do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e não provida.